Tribunal: TJMT
Processo: 0005848-96.2016.8.11.0010
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005848-96.2016.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FLAVIA AUTA AZEVEDO - CPF: 699.238.411-20 (AGRAVADO), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (AGRAVANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – MATÉRIA SUPERADA COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA FASE DO SEU CUMPRIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 509, § 4
o
, DO CPC – PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL – NÃO RECONHECIMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO E FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – MÉRITO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, manejado pelo Município de São Pedro da Cipa, contra a decisão, por mim proferida, que, nos autos do Recurso de Apelação n. 0005848-96.2016.8.11.0010, proveu, monocraticamente, o Apelo, interposto por Flávia Auta Azevedo, ora Agravada, para reformar a sentença de piso e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

O Agravante sustentou, em preliminar, que não há falar na recomposição salarial da Agravada, em razão da conversão da moeda em URV, diante da ocorrência da prescrição, porquanto, entre a data da publicação da lei que reestruturou sua carreira (2001) e a data de distribuição da demanda (2014), transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Defendeu, ainda, em preliminar, que a competência para a apreciação do feito é da Turma Recursal, ante o entendimento de que, em se tratando de matéria sobre a incorporação das diferenças salariais, decorrentes da conversão da moeda em URV, a competência será do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme firmado no IRDR n. 85.560/2016.

Argumentou, também, em preliminar, ter ocorrido violação à segurança jurídica, porque, no seu entender, há a existência de “divergência de entendimento em processos que versam sobre o recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV”.

No mérito, afiançou ser desnecessária a realização da perícia, porque esta já foi realizada em outra oportunidade, tendo sido homologada em todos os processos que discutem a mesma matéria objeto do presente feito, tendo sido constatado que não ocorreu a perda salarial quando da conversão da moeda em URV, inclusive para o cargo da Agravada.

Noticiou, ademais, que o entendimento deste Sodalício é no sentido de que, demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório, atinente à conversão da moeda em URV, deve ser extinta a execução.

Postulou, então, pelo provimento do presente Recurso, para que seja desprovido o Apelo e mantida a sentença de origem, que extingui o cumprimento da sentença.

A Agravada, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 57249450).

O Ministério Público deixou de opinar sobre o mérito, por entender inexistir interesse público ou social que legitimasse a sua intervenção (id. 61408525).

É o relatório.

VOTO
:

Egrégia Câmara
:

Como visto, o Município de São Pedro da Cipa insurge-se contra a decisão, por mim proferida, que, nos autos do Recurso de Apelação n. 0005848-96.2016.8.11.0010, proveu, monocraticamente, o Apelo, interposto por Flávia Auta Azevedo, ora Agravada, para reformar a sentença de piso e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

O fato jurídico-processual revela que se trata de Ação de Cobrança, referente ao diferencial da URV, manejada contra o Município de São Pedro da Cipa, tendo sido o processo julgado procedente e, subsequentemente, passou-se para a fase de liquidação da sentença.

O Magistrado singular homologou os cálculos periciais, oriundo de outros processos, e extinguiu o feito, por entender que a parte Autora, ora Agravada, não possui direito à recomposição salarial, ou ao recebimento de valores pretéritos, porque não sofreu perda, mas obteve efetivo ganho, conforme a “Planilha de Recomposição de Salário e Conversão em URV”, apresentada com a perícia, com base em prova emprestada.

Contra essa decisão, ergueu-se a Apelante, ora Agravada, sobre o fundamento de não ser possível a utilização do laudo pericial como prova emprestada, uma vez que os documentos juntados, específicos dos servidores, não são de todas as categorias, logo, não há como utilizar uma única perícia para profissionais de setores diferenciados, bem assim que não foram apreciados os quesitos trazidos por ela aos autos.

Defendeu que não há lei municipal relacionada à conversão das URV, e que foi utilizada tabela com valores hipotéticos, sem qualquer indicação de ser oficial, bem assim, que o parecer do técnico particular foi desconsiderado pelo Juízo
a quo
.

Requereu o provimento do recurso, para que fosse reformada a sentença e determinada a realização de nova perícia, com os esclarecimentos específicos, requeridos no curso da liquidação da sentença.

Em decisão monocrática, dei provimento ao Recurso de Apelação e determinei o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

Contra essa decisão, insurge-se, agora, o Município de São Pedro da Cipa, ora Agravante, conforme os fundamentos expostos no relatório.

Esse o contexto jurídico-processual.

Das preliminares suscitadas

O Agravante defende, em preliminar, que não há falar na recomposição salarial da Agravada, em razão da conversão da moeda em URV, diante da ocorrência da prescrição, porquanto, entre a data da publicação da lei que reestruturou sua carreira (2001) e a data de distribuição da demanda (2014), transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Malgrado os fundamentos expostos, entendo que essa questão é relativa ao mérito deduzido na ação de piso, e foi superada pelo reconhecimento, no feito de base, do direito da Agravada no recebimento das perdas remuneratórias, ocorridas em razão da conversão da moeda para URV, cujo valor será apurado, justamente, na atual fase em que se encontra a demanda, qual seja, a da liquidação da sentença.

Assim, incide, nesse particular, a regra prevista no artigo 509, § 4
o
, do CPC, ao dispor que “na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.

Logo, esse fundamento lançado, pelo Agravante, é inoportuno e impertinente, e não merece ser conhecido nesta etapa recursal.

O Recorrente defendeu, ainda, em preliminar, que a competência para a apreciação do feito é da Turma Recursal, ante o entendimento de que, em se tratando de matéria sobre a incorporação das diferenças salariais, decorrentes da conversão da moeda em URV, a competência será do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme firmado no IRDR n. 85.560/2016.

Sucede que, como visto, o feito já foi sentenciado pela Justiça Comum e a sentença transitou em julgado, estando o processo na fase de cumprimento da sentença, de sorte que entendo que não é o caso de determinar a remessa do feito à Turma Recursal.

Assim, não há falar na incompetência da Justiça Comum e, de consequência, desta Corte Estadual, para a resolução do feito.

O Agravante sustentou, também, em preliminar, ter ocorrido violação à segurança jurídica, porque, no seu entender, há a existência de “divergência de entendimento em processos que versam sobre o recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV”.

Não obstante, verifico que essa matéria confunde-se com o mérito, de modo que será com esse decidido.

Desse modo,
afasto
as preliminares suscitadas.

Do mérito

Quanto ao mérito, entendo que
não
assiste razão ao Recorrente.

Com efeito, conforme anotei na decisão aqui impugnada, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais, decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, questão que, ausente nos autos, o cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Nessa esteira, é evidente que, somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil,
no próprio processo da parte interessada
, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%,
ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV,
quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015). (Destaquei).

Ademais,
consoante entendimento desta Corte
,
somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores
, de modo que o
decisum
que julgou extinto o cumprimento do título judicial deve ser reformado.

Isso porque, conforme muito bem notado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao apreciar o Recurso de Apelação n. 85.268/2016, no caso de reestruturação financeira da carreira, após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem, porventura obtido, deverá ser absorvido, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração do servidor. A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015).

Dessa forma, ainda que o Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, entendo que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que
não
ficou, cabalmente, demonstrado,
individualmente
, com a competente perícia, que a Lei Municipal, que reestruturou a carreira da Apelante, ora Agravada, suprira a defasagem advinda da conversão.

Não há desconsiderar que, na liquidação da sentença, a ser realizada no Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas.

Na fase da liquidação da sentença, contudo, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4
o
, do atual CPC.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN, decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “
RES JUDICATA
” - “
TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT
” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. -
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade
. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “
ex tunc
” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “
in abstracto
”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (Negritei).

Frise-se que os documentos apresentados pelo ente municipal, na ação originária, bem como, os utilizados como prova emprestada,
não
demonstram, estreme de dúvidas, que as leis que reestruturaram a carreira da parte Recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo esse índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença,
no
próprio processo da Agravada.

Diante desse cenário, verifica-se que não há falar em contradição de entendimento, estampado na decisão recorrida, com aquele sedimentado por este Sodalício, tampouco em violação da segurança jurídica, na medida que, como visto, a demonstração, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, de existir, ou não, decréscimo remuneratório, atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV,
deve ocorrer
no processo
da parte interessada
, em que se assegure todos os consectários do
due process of law
, o que, como examinado, não ocorreu.

Não bastasse, e como já registrei na decisão ora combatida, tenho que a utilização, unicamente, da sobredita prova emprestada (laudo pericial), sem que tenha havido a participação da Apelante, ora Agravada,
na sua formação
, naquele processo do qual a prova derivou, ou seja,
sem que tenham sido apreciados os seus quesitos
, acaba por mitigar o princípio do contraditório e da ampla defesa, o que deslegitima o seu emprego para extinguir o cumprimento da sentença em que a Agravada figura como parte ativa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de São Pedro da Cipa, e mantenho inalterada a decisão invectivada, que deu
provimento a
o Recurso de Apelação, interposto por Flávia Auta Azevedo
,
para reformar o
decisum
recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021